Tribunal: TJDFT
Processo: 0753861-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753861-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA, ADRIANA SIMAO MAGALHAES, ALBANISA ROSA VERAS, ALCINDOR TEODORO DE REZENDE NETO, ALCINEIDE MARINHO CUNHA, ALESSANDRA ARAUJO SIQUEIRA, ALINE DE SOUZA CARVALHO, AMANDA FEDEVJCYK DE VICO, AMELIA MARIA DA SILVA CUCAROLI, JOSIANE MARTINS DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA e outros contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, a fim de que o feito fique sobrestado até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ.” (id. no 257158735, processo de origem no 0703312-43.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão padece de manifesta ilegalidade ao sustar, sem fundamentação adequada, o cumprimento de título executivo judicial dotado de liquidez e certeza, violando frontalmente o direito fundamental dos servidores públicos substituídos ao recebimento de verbas de inequívoca natureza alimentar. Sustenta que a fase de liquidação prévia é desnecessária, pois o título executivo (sentença coletiva) possui liquidez inequívoca ou é liquidável por simples operação aritmética, com base em parâmetros objetivos e determinados (período de apuração, base remuneratória e índices). Assevera que o sobrestamento imposto viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo e causa prejuízo iminente aos servidores substituídos, cujos créditos ostentam natureza alimentar. Pontua que o Tema 1.169 do STJ não se aplica ao caso (distinguishing), pois o título executivo contém todos os parâmetros indispensáveis à apuração imediata e precisa dos valores devidos, não se tratando de sentença coletiva genérica. Pondera que o Distrito Federal mantém integralmente preservado seu direito de defesa, podendo suscitar eventual excesso de execução ou vício nos cálculos apresentados mediante impugnação específica. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso para cassar o sobrestamento e autorizar o imediato prosseguimento da execução no juízo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a liquidez do título executivo coletivo e a desnecessidade de liquidação prévia, determinando o imediato prosseguimento dos atos executórios. Preparo recolhido (id. 79198041). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença, em razão da afetação da controvérsia ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da necessidade de liquidação prévia em execuções individuais de títulos coletivos genéricos. O recorrente defende a concessão de efeito suspensivo ativo para cassar o sobrestamento e determinar o imediato prosseguimento da execução, uma vez que o título executivo possui liquidez e certeza, sendo o caso de distinguishing em relação ao Tema 1.169 do STJ, e que a suspensão gera prejuízo irreparável aos servidores, ante a natureza alimentar do crédito. Malgrado o recorrente tenha apresentado argumentos relevantes sobre a liquidez do título e a inaplicabilidade do Tema 1.169 ao caso, não merece amparo o pleito liminar de imediato prosseguimento da execução, uma vez que o perigo na demora (periculum in mora) não se encontra suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária. Sobre o tema, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal exige a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acerca do assunto, verifica-se que esta Egrégia Corte de Justiça tem firmado entendimento favorável à tese de distinção (distinguishing) em casos análogos envolvendo o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal (SEDF) e a execução de adicional de insalubridade, quando o título executivo coletivo fixa com precisão os elementos necessários à apuração por simples cálculos aritméticos, afastando-se a regra geral do sobrestamento imposto pelo Tema 1.169 do STJ. Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes precedentes desta Corte: "4. No caso em exame, a sentença proferida na ação coletiva originária fixou com precisão os elementos necessários à identificação dos credores, do objeto da condenação, do período de apuração e do índice de correção da dívida, conferindo liquidez ao título judicial. 5. De acordo com o art. 509, § 2o, do CPC, sendo líquido o título executivo, é possível a apuração do débito por simples cálculos aritméticos, dispensando-se a fase de liquidação. 6. O pedido de cumprimento foi instruído com documentos comprobatórios, incluindo fichas financeiras e planilha de cálculo, suficientes para individualizar o crédito e permitir o prosseguimento da execução. 7. A jurisprudência da Corte reconhece que o sobrestamento com fundamento no Tema 1.169 não se aplica a títulos executivos líquidos, como no caso em apreço." (Acórdão 2048572, 0723808-50.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025). Ademais, no mesmo sentido: "1. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669/STJ a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes desta Corte de Justiça." (Acórdão 2043971, 0725625-52.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025). Volvendo-se ao caso, conquanto os precedentes indiquem a probabilidade do direito do agravante no que tange à desnecessidade de sobrestamento, o alegado perigo de dano de difícil reparação (periculum in mora) não se mostra caracterizado para fins de antecipação da tutela recursal neste momento. O sobrestamento, neste momento processual e em sede de liminar, não implica a perda do direito, mas apenas seu diferimento até a apreciação final e colegiada da questão, sendo prudente que o mérito recursal seja analisado de forma colegiada após o parecer ministerial. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, especialmente no que tange ao perigo da demora, devendo-se aguardar o julgamento de mérito do agravo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator